Tribunal: STF
Processo: Rcl 66688
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Inova SR Serviço de Radiologia Ltda contra decisão da Juíza do Trabalho da 58ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0101115-71.2019.5.01.0058, mediante a qual se teria desrespeitando a a ordem de suspensão nacional de processos exarada no RE nº 1.387.795/MG, vinculado ao Tema nº 1.232 da repercussão geral.



    Inova SR Serviço de Radiologia Ltda informa que é executada no Processo nº 0101115-71.2019.5.01.0058, sem que tenha participado da fase de conhecimento, na qual imposta condenação a Clínica Cristo Rei, para pagamento de verbas trabalhistas a Marcos Vinícius dos Santos.



    Aduz que 



    “Foi concedida a desconsideração da personalidade jurídica da reclamada (Clínica Cristo Rei) e, em razão do proprietário da empresa Inova ser gestor da Clínica no ano de 2022, foi concedida de forma totalmente equivocada e arbitrária a referida desconsideração, visto que o proprietário da Inova era apenas o sócio administrador da Clínica, não possuindo qualquer cota societária da empresa reclamada. 



    Após a desconsideração da personalidade jurídica, foi determinada a penhora nas contas da reclamada, da empresa Inova e do administrador Kevin, que nada tiveram relação com o vínculo empregatício entre reclamante e reclamada. 



    Na data de 05/02/2024 a requerente foi surpreendida com o bloqueio total dos valores executados na referida reclamatória trabalhista e, em razão disso apresentou impugnação aos bloqueios, que foi indeferida de plano, contrariando entendimento já pacificado por esta Corte.”.



    Requer



    “O deferimento da liminar para fins de suspender a decisão impugnada;



    (...)



    2. A total procedência da ação para que seja caçada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à Repercussão Geral Tema 1232, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15;”.



    É o relatório. Decido.



    Dos documentos juntados aos autos desta reclamatória e em consulta ao sítio eletrônico do TRT 1, observo que houve instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por meio de decisão proferida em 29 de outubro de 2023, in verbis:



    “Vistos etc.



    Analisando os autos verifica-se que esgotadas as possibilidades de execução direta da devedora principal e não foram localizados ativos a saldar o crédito aqui reconhecido.



    Considerando que o Juiz é amplo detentor de poderes para condução do processo na fase de conhecimento, mais ainda se justifica o impulso oficial na fase executória, quando já reconhecido o direito do Autor, cabendo ao Estado, nesta fase processual, à entrega do bem da vida demandado, o que deve ser realizado o mais breve possível, através da adoção de todas as medidas necessárias à satisfação do crédito perseguido, inclusive por meio dos convênios disponibilizados, independente da atuação da parte.



    Inicialmente, inclua-se a ré no BNDT.



    Após, e considerando os termos do Ofício Circular SCR 005/2019, da Corregedoria deste Regional, que a tutela jurisdicional só é atingida com a satisfação do crédito assegurado, bem como os termos do Art. 186 do CTN, Art. 18 da Lei 8.884/94, Art. 28 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), Art. 117, § 1º,alínea "c" e § 2º, Art. 158, II, §§ 1º e 2º da Lei 6.404/76, Arts. 878 e 899 da CLT, Art. 4º, V,da Lei 6.830/80, Art. 1016 do Código Civil, Art. 134 e seguintes do CPC, determino:



    1) a instauração do incidente de desconsideração nos próprios autos;



    2) retificação da autuação, com a inclusão dos atuais sócios, a serem localizados através da ativação do convênio JUCERJA/RCPJ ou anexação do QSA, apenas para o fim de possibilitar a expedição de notificações. Pesquisem-se os atuais endereços dos sócios por meio do convênio INFOJUD e/ou SERASA.



    Ficam suspensos os atos executórios, nos termos do § 3º do artigo 134 do CPC.



    Citem-se os sócios para manifestação e requerimento das provas que entender cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias - Art. 135 do CPC.



    Devolvida a notificação postal com motivo de ‘recusa’ ou ‘ausente’, expeça-se mandado, bem como por edital, concomitantemente. 



    Devolvido por outro motivo, cite-se por edital. 



    Decorrido o prazo sem manifestação, declaro resolvido o incidente e torno efetiva a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão definitiva dos sócios no polo passivo para que respondam pelo objeto da execução. Caso apresentada(s) contestação(ões), voltem conclusos.” (e-doc. 5, p. 13-14).



    Verifico, também, que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de reconsideração formulado em sede executória, nos autos do Processo nº 0101115-71.2019.5.01.0058, por considerar que “a inclusão da requerente se deu por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme decisão de id c146138, e não mediante reconhecimento da formação de grupo econômico” e, portanto, não alcançada pela ordem cautelar exarada pelo STF no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG.



    Entendo, dessa perspectiva, que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023)



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



     Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço em que a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente